Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POUCAS UNIDADES AUTÔNOMAS. SALDO BANCÁRIO REDUZIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Dessa forma, o benefício somente deve ser indeferido quando a documentação apresentada não demonstra a alegada hipossuficiência.
2. Muito embora a doutrina e a jurisprudência prevalentes entendam que o condomínio edilício é ente despersonalizado, pois trata-se de massa patrimonial, as disposições do CPC a respeito da gratuidade da justiça requerida por pessoa jurídica àquele se aplicam, por analogia.
3. No caso, o condomínio comprovou que é composto por poucas unidades autônomas e que, deduzidas as despesas de sua receita mensal com a manutenção da edificação, resta saldo positivo reduzido, fazendo jus ao benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.